Tribunal: TJMT
Processo: 1027697-33.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027697-33.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 343.757.538-46 (EMBARGANTE), DARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 343.757.538-46 (ADVOGADO), ADRIELLY DOS SANTOS TRAJANO - CPF: 073.603.271-13 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. RENÚNCIA AO MANDATO. CLÁUSULA DE ÊXITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de arbitramento de honorários advocatícios, reconhecendo a existência de contrato verbal, afastando o arbitramento judicial e reputando inexigível a cláusula de êxito diante da renúncia do advogado e da inexistência de proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de contradição interna, omissões relevantes ou deficiência de fundamentação, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de contradição interna, uma vez que o afastamento do arbitramento judicial decorreu da existência de contrato verbal válido, mantendo-se apenas o valor residual comprovadamente ajustado; 4. Ausência de omissão quanto aos critérios de proporcionalidade, ao êxito parcial em agravo de instrumento, à atuação sob mandato regularmente outorgado, à cronologia dos fatos e ao pedido subsidiário de arbitramento com base na Tabela da OAB/MT, todos devidamente enfrentados no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram vícios do art. 1.022 do CPC a discordância da parte com o enquadramento jurídico adotado no acórdão; 2. A existência de contrato verbal de honorários afasta o arbitramento judicial, sendo inexigível a cláusula de êxito quando inexistente resultado útil e havendo renúncia do advogado antes do desfecho da demanda.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Dario Pereira dos Santos
, em face do v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo, integralmente, a sentença oriunda da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de contradição interna no julgado, bem como diversas omissões relevantes que comprometeriam a integridade da prestação jurisdicional. Sustenta, inicialmente, que a decisão é contraditória ao afirmar, simultaneamente, que o contrato verbal afasta o arbitramento judicial e que os honorários devem ser fixados em proporção aos serviços efetivamente prestados, sem explicitar critérios contratuais ou objetivos que justifiquem tal proporcionalidade.

Aduz, ainda, que o acórdão é omisso por não indicar os critérios objetivos utilizados para valorar os honorários como proporcionais, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC e ao não considerar o êxito jurídico autônomo obtido no agravo de instrumento, que resultou na concessão da justiça gratuita em favor da embargada, benefício com utilidade concreta.

Segue, alegando omissão ao desconsiderar a existência de procuração
ad judicia
outorgada pela embargada e a ciência inequívoca desta sobre a interposição do referido agravo, afastando qualquer alegação de atuação unilateral por parte do patrono, bem como ao não analisar a cronologia dos fatos relevantes, especialmente quanto à regular renúncia ao mandato e o posterior abandono da causa pela parte autora, o que, segundo argumenta, deveria repercutir na responsabilização exclusiva da parte autora pela ausência de resultado útil.

Aponta também omissão ao deixar de enfrentar o pedido subsidiário de arbitramento judicial com base na Tabela da OAB/MT, o que teria sido expressamente formulado nos autos.

Por fim, requer o embargante a integração do acórdão com o saneamento das omissões e da contradição apontadas, com o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados (arts. 22, §§2º e 3º, e 24, §§5º e 6º, da Lei 8.906/94; arts. 489, §1º, IV e VI, 141, 492 e 1.022, I e II, do CPC), inclusive com fins de prequestionamento, e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes, caso o suprimento das falhas implique na alteração do julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de vícios de contradição interna e omissões relevantes no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

No que concerne à alegada contradição interna, sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em incoerência lógica ao afastar o arbitramento judicial de honorários, sob o fundamento da existência de contrato verbal válido, e, simultaneamente, manter a fixação de honorários considerados “proporcionais”, sem indicação de critério contratual objetivo, o que configuraria arbitramento indireto.

Razão não lhe assiste.

Da leitura atenta do voto condutor, verifica-se que não há qualquer incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada. O acórdão foi claro ao reconhecer a existência de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, com estipulação de remuneração inicial fixa e cláusula de êxito condicionada à obtenção de resultado útil na demanda principal. A partir dessa premissa, afastou-se o arbitramento judicial previsto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, justamente por se tratar de mecanismo subsidiário, cabível apenas na ausência de estipulação ou acordo.

Ao mesmo tempo, o colegiado concluiu pela inexigibilidade da cláusula de êxito, diante da renúncia do advogado ao mandato antes da prolação de sentença e da extinção do processo principal sem resolução do mérito, circunstâncias que inviabilizaram a concretização de qualquer proveito econômico em favor da cliente.

Nessa linha, manteve-se apenas a condenação ao pagamento do valor residual comprovadamente ajustado e não quitado, correspondente a R$ 1.000,00, sem criação de nova verba honorária ou fixação judicial dissociada do ajuste reconhecido.

A referência à proporcionalidade, portanto, não constituiu critério autônomo de arbitramento judicial, mas fundamento jurídico para delimitar o alcance do direito creditório do advogado, à luz do art. 24, §§ 5º e 6º, do Estatuto da Advocacia. Inexiste, assim, a apontada contradição interna, revelando-se a insurgência como mero inconformismo com a solução jurídica adotada.

No tocante às omissões alegadas, igualmente não se verifica a presença de vício apto a ensejar a integração do julgado.

Quanto à suposta ausência de indicação dos critérios objetivos da proporcionalidade e à invocada violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, cumpre ressaltar que o acórdão expressamente afastou o arbitramento judicial de honorários, reconhecendo a prevalência do contrato verbal celebrado entre as partes.

Nessa perspectiva, não se impunha ao órgão julgador proceder à valoração pormenorizada da extensão da atuação profissional, complexidade da causa ou atos praticados, exercício típico das hipóteses de arbitramento judicial, que foram, de forma fundamentada, reputadas inaplicáveis ao caso concreto.

No que se refere ao êxito obtido no agravo de instrumento, o acórdão embargado enfrentou a questão de maneira explícita, consignando que, embora tenha havido decisão favorável à então cliente, tal resultado deve ser compreendido no contexto global da prestação do serviço e não gerou proveito econômico final, tampouco decorreu de contratação autônoma para fins de remuneração destacada. A discordância do embargante quanto à relevância jurídica atribuída a esse êxito parcial não configura omissão, mas inconformismo com o juízo de valor externado.

Também não procede a alegação de omissão quanto à existência de procuração ad judicia e à ciência inequívoca da embargada acerca da interposição do agravo.

O voto condutor deixou claro que a atuação recursal se insere nos limites do mandato conferido, mas que, ausente contratação específica e inexistente resultado econômico final, não há base jurídica para remuneração autônoma ou dissociada do ajuste global reconhecido. Não se exige do julgador o enfrentamento minucioso de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que aprecie aqueles essenciais ao deslinde da controvérsia, o que se verificou no caso.

No que toca à cronologia dos fatos, especialmente quanto à renúncia ao mandato e ao posterior abandono da causa pela autora, o acórdão registrou expressamente tais circunstâncias, delas extraindo a conclusão jurídica de que não houve êxito apto a justificar a incidência da cláusula de sucesso.

A pretensão do embargante, novamente, dirige-se à revisão do enquadramento jurídico conferido aos fatos, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de arbitramento com base na Tabela da OAB/MT, o colegiado consignou, de forma expressa, que referida tabela poderia servir, quando muito, como elemento meramente referencial, não sendo aplicável como parâmetro vinculante diante da existência de contrato verbal válido.

A adoção desse fundamento principal torna logicamente prejudicada a análise do pedido subsidiário, inexistindo omissão quando a pretensão sucessiva é incompatível com a
ratio decidendi
adotada.

Diante do arrazoado, constata-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, clara e coerente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo contradição interna, omissão ou deficiência de fundamentação a ser sanada. Os embargos de declaração, na hipótese, revelam-se instrumento de inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.” (RED n. 1040700-26.2022.8.11.0041, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 21.01.26 – negritei)

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026